Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709273-53.2024.8.07.0000 PACIENTE: WASHINGTON DE ALMEIDA IMPETRANTE: ELISANGELA ARAUJO DA FONSECA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WASHINGTON DE ALMEIDA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), a qual determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente nos autos do processo de execução n. 0401321.51.2024.8.07.0015. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 10-março-2024 (ID 56693133). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria (certidão de ID 56701829). Foi determinada a intimação do impetrante para complementar a petição inicial com cópia dos documentos que viabilizassem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos complementares, no prazo de 48 horas (ID 56719595). O impetrante, por sua vez, peticionou nos autos (ID 56746599) para informar que a prisão do paciente foi relaxada nos autos de origem (0401321-51.2024.8.07.0015), com a devida expedição de alvará de soltura, haja vista que constatado erro quanto à pessoa presa em cumprimento ao mandado de prisão expedido, ora diversa da sentenciada. Assim, o paciente foi colocado em liberdade no dia 11-março-2024, conforme documentos juntados nos IDs 56871719 e 56871727. É o relatório. Decido. Conforme asseverado pelo próprio impetrante, a prisão do paciente já foi relaxada nos autos de origem, e ele já se encontra em liberdade, consoante documentos mencionados. Assim, em face da soltura do paciente pelos fatos objeto da impetração, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o decreto prisional em seu desfavor. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 14 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator